Tribunal: TJSP
Processo: 2030354-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Delegado de Polícia – Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) – Informação à Secretaria da Fazenda dos dias trabalhados com acúmulo de funções – Possibilidade – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030354-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRÉ AYRUTH BALURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030354-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2030354-76.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1056752-32.2019.8.26.0576
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ANDRÉ AYRUTH BALURA
Voto no 22.651
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LIMINAR

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL Delegado de Polícia Gratificação por Acúmulo de
Titularidade (GAT) Informação à Secretaria da Fazenda dos dias
trabalhados com acúmulo de funções Possibilidade Decisão
mantida Agravo de Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANDRÉ AYRUTH BALURA, impugnando a r. decisão
de fl. 146, prolatada nos autos de origem no 1056752-32.2019.8.26.0576, a qual
deferiu o pedido liminar.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravado
ANDRÉ AYRUTH BALURA contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA SECCIONAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, no qual alega que é Delegado de Polícia, exercendo suas funções,
em caráter cumulativo, no 4o e no 6o Distrito Policial de São José do Rio Preto.
Afirma que em razão disso faz jus ao recebimento de Gratificação por Acúmulo de
Titularidade (GAT). Sustenta que a Autoridade Coatora não tem informado à
Secretaria da Fazenda os dias em que o Impetrante acumulou a titularidade dos
Distritos Policiais, com reflexos no pagamento da gratificação. Ao fim, requer a
concessão da segurança para que seja determinado o fornecimento à Secretaria da
Fazenda informações acerca dos dias em que houve acúmulo de titularidade dos
Distritos Policiais (fls. 1 a 14 autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030354-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz a quo deferiu o pedido liminar (fl. 146 autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão, sustentando
a impossibilidade de concessão de liminar por acarretar pagamento de vantagens ao
servidor, bem como a ausência de verossimilhança e de perigo na demora (fls. 1 a 8).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 32 e 33).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 38 a 41).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA entendeu não ser hipótese de intervenção
(fl. 45).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Impetrante pretende a concessão da segurança para que a
Autoridade Coatora informe à Secretaria da Fazenda os dias de trabalho em que
acumulou a titularidade de Distritos Policiais.
Deferiu-se o pedido liminar.
A r. decisão deve ser mantida.
A liminar em ação de Mandado de Segurança é provimento de urgência que
requer a presença dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no
12.016/09, quais sejam o fundamento relevante e o perigo de ineficácia da medida,
caso deferida apenas ao final.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise
profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030354-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela
de urgência.
No caso, verificam-se os requisitos legais para a concessão da liminar.
Com efeito, constata-se o suficiente fumus boni iuris, uma vez que a r. decisão
agravada não determina o pagamento de vantagem pecuniária ao servidor, mas apenas
ordena que a Autoridade Coatora informe à Secretaria da Fazenda os dias em que o
Impetrante exerceu suas funções de modo cumulativo em Distritos Policiais diversos.
Além disso, extrai-se dos autos indícios de que o 4o e o 6o Distritos Policiais são
órgãos diversos.
Ademais, constata-se o necessário perigo da demora, dado que o Impetrante
exerceria as funções de modo cumulativo e a ausência de comunicação à Secretaria
da Fazenda seria obstáculo ao recebimento da gratificação.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora